Tribunal: TJMT
Processo: 1017659-51.2023.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017659-51.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS ALMEIDA DA COSTA - CPF: 051.171.331-29 (APELADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS TELMO VIEIRA - CPF: 569.838.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO
– PRECEDENTES - C
ONSEQUÊNCIAS GRAVES À FAMÍLIA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 12 anos de reclusão, fixada no mínimo legal.

O órgão ministerial pleiteia a majoração da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do crime, e das consequências do delito, diante dos efeitos severos suportados pela família da vítima.

II. Questão em discussão

3. Definir se a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade sem configurar
bis in idem
com a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e se as consequências do crime ultrapassaram o resultado naturalístico, legitimando também a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. A premeditação caracteriza deliberação amadurecida e planejamento do crime, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta, apta à valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem com a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP.

5. As consequências do crime extrapolaram o resultado típico da morte, causando sofrimento psíquico intenso e duradouro à família da vítima, legitimando igualmente a exasperação da pena-base.

6. A pena-base foi readequada mediante acréscimo de 1/8 para cada circunstância negativa reconhecida (culpabilidade e consequências do crime), fixando-se a pena definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena-base do réu mediante a negativação da culpabilidade e das consequências do crime, reajustando-lhe a pena final para 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

"1. A premeditação, caracterizada pelo planejamento deliberado do crime, é fundamento autônomo para a valoração negativa da culpabilidade e não configura bis in
idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

2. As consequências do crime que ultrapassam o resultado naturalístico, acarretando grave desestruturação psíquica e familiar, autorizam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena."

Dispositivos legais citados:
Código Penal,
arts
. 59, 121, §2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
2.512.923/AL; STJ –
AgRg
no
AREsp
27.267.570/DF; TJMT – Enunciado Orientativo n. 49.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença do
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos da Ação Penal n. 1017659-51.2023.8.11.005
5
, que condenou LUCAS ALMEIDA DA COSTA

à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado,
pela prática do crime de homicídio qualificado
por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
art. 121, §

2º,

incisos
I e IV, do Código Penal

(id.
2504218311).

Nas razões recursais, o Ministério Público

impugna a dosimetria da pena-base
fixada no mínimo legal. Em remessa ao
Enunciado
n.
49
da
TCCR/TJMT,
sustenta
que a premeditação
demonstrada
nos autos
a
utoriza a valoração negativa da
culpabilidade
,
e que os
efeitos
gravosos do crime sobre a
família da vítima
justificam a negativação das
consequências do
delito. R
equer,
assim,
a
majoração da pena-base em 1/6 para cada vetor negativado
, totalizando
um acréscimo de 6 (seis) anos, com a fixação da pena
definitiva em
18
(dezoito)
anos de reclusão
(id.
250421859).

Em contrarrazões, a defesa técnica
pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a valoração negativa da
culpabilidade
configuraria
bis in idem
com a

qualificadora
do recurso que impossibilitou a defesa vítima. Quan
t
o às consequências do crime, a
lega
que o sofrimento
familiar já se fazia presente antes do
fato praticado pelo réu (id. 250421865).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, opinou pelo provimento do recurso ministerial, no sentido de reconhecer a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, diante da premeditação do crime evidenciada nos autos e das consequências do crime, em razão do sofrimento extremo suportado pela família da vítima, reforçando a necessidade de majoração da pena-base (id. 1017659-51.2023.8.11.0055).

É o relatório.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
restringe-se
à
primeira fase da dosimetria da pena
-base imposta por infração ao
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP,

especificamente q
uanto
à ausência de
valoração negativa das circunstâncias judiciais

da
culpabilidade

e das

consequências do crime
.

Descendo aos fatos, consta da
d
enúncia que, em 16/12/2023, por volta das 12h40, na Rua 16, esquina com a Rua 19, Jardim
Shangri-lá
,
na cidade de
T
angará da Serra/MT, o acusado
Lucas Almeida da Costa
, por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, executou
André Luiz Lima Fernandes
,
efetuando diversos disparos de arma
fogo
,
causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte,
conforme laudo de necropsia
(id. 250421685).

No dia e hora do fato, em pos
s
e de uma arma
de fogo
e utilizando-se de uma motocicleta, o acusado aguardou o momento em que a vítima passou com sua moto na Av.
Alvadi
Monticelli. Ato contínuo,
ele
seguiu a motocicleta guiada pela vítima,

alcançando-a nas proximidades da Rua 16 (Rua São Paulo), Jardim
Shangrila
. Nes
s
e instante, mesmo com os veículos em movimento, efetuou
, de inopino,
diversos disparos de arma de fogo que atingiram por 3 (três) vezes a vítima na região das costa
s.

A motivação do crime decorreu de ordens oriundas da organização criminosa “Comando Vermelho”,
com atuação no tráfico de drogas,
à

qual o
acusado e
ra integrante, exercendo a função de “disciplina” sobre os membros da facção. O crime foi uma execução deliberada de um “salve” para punir a vítima que possuía dívida relacionada ao tráfico de drogas
.

Após regular instrução
,
o réu foi pronunciado e com a colheita da prova oral em plenário, o Conselho de Sentença, por
maioria,
reconheceu a materialidade e autoria delitiva, deliberando pela
condenação
do acusado
, bem como pelo reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

De logo, sobre as referidas qualificadoras, restou consignado na sentença, que a do meio torpe foi utilizada para qualificar o delito, e que, na segunda fase da dosimetria, o recurso que dificultou a defesa da vítima co
mpensou a agravante do art. 61, II, "c", do CP (mesma qualificadora)
com a
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, "d", do CP
.

Volvendo à primeira fase da dosimetria da pena, que é o
cerne
da i
rresignação
recursal, verifica-se que o
Juízo de origem
fixou a pena-base
no
mínimo legal, considerando neutras todas as circunstâncias judiciais
,
inclusive as ora impugnadas pelo Ministério Público,
cujos fundamentos transcrevem-se para melhor compreensão:

“
a)
culpabilidade do réu, como é cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

[...]

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o
bis in idem.

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima,
dentre outros. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim,
o bis in idem.

[...]

h)
as consequências do crime – Foram normais à espécie.”

DA CULPABILIDADE
(premeditação)

Conforme abalizada doutrina de Guilherme de Souza Nucci, a culpabilidade é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso
(in Manual de Direito Penal, 16ª ed. Forense, 2020, p. 620).

Nessa linha de intelecção, segundo o Superior Tribunal de Justiça, no tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendid
o
como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.

No caso, é de se ver a gravidade concreta do caso em exame, notadamente,
ante
o fato de
o autor
integrar organização criminosa e
a premeditação, a qual se revela desde os atos preparatórios até a execução do crime,
demonstrando o planejamento minucioso
e a intenção deliberada
de
cometer o
homicídio. Isso porque,
o autor
adquiriu previamente a arma de fogo, mantendo-
a
em sua posse, aguardou por horas no local at
é

à
passagem da vítima em sua motocicleta, para então persegui-la e realizar os disparos.
De sorte que a premeditação da conduta criminosa não se confunde nem se sobrepõe à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por sua vez relacionada ao fator surpresa e
a
os disparos pelas costas
, de modo que a valorização negativa não configura
bis in idem
.

Des
ta forma, é
adequada a negativação da culpabilidade, tendo em vista que a reprovabilidade do fato ultrapassa o previsto no tipo penal, a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente
, conforme
Enunciado Orientativo n. 49 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE E PELA CONDUTA SOCIAL. AUMENTO DA PENA-BASE REALIZADA DE FORMA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu o agravo em recurso especial, mas lhe negou provimento. Os recorrentes buscam a reforma do acórdão argumentando que a análise desfavorável da culpabilidade e da conduta social dos agentes do crime foi inadequadamente fundamentada e que haveria violação do artigo 59 do CP.

2. O Tribunal de origem considerou a premeditação e o envolvimento dos agentes com facção criminosa como fatores para a majoração da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e a conduta social dos agentes é idônea e se justifica a majoração da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ entende que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, sendo passível de revisão em instância extraordinária apenas em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência reiterada.

4. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta para valorar negativamente a culpabilidade e a conduta social dos agentes do crime, considerando a premeditação do delito e o fato dos executores integrarem facção criminosa.

5.
A premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente.

6. O Superior Tribunal de Justiça considera idônea a valoração negativa da conduta social do agente quando esta é demonstrada por desvios comportamentais concretos em seu convívio familiar e social, evidenciando reprovação no contexto das relações pessoais e comunitárias, como é o caso do envolvimento com facção criminosa.

7 A reanálise dos elementos fáticos utilizados na dosimetria esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o exame de provas e fatos nesta instância superior, limitando-se a verificar a legalidade e a proporcionalidade da fundamentação apresentada. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.512.923/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.)
”

“
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM PREMEDITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 29, CP), à pena de 14 anos de reclusão, fixada acima do mínimo legal.

2. Os recorrentes postulam o afastamento da valoração negativa da culpabilidade pela premeditação do delito.

II. Questão em discussão

3. Em suas razões, os apelantes sustentam a ocorrência de bis in idem, visto que a premeditação já teria sido valorada para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

4.

A premeditação, consistente na deliberação amadurecida e planejamento prévio do crime, constitui circunstância apta a agravar a culpabilidade do agente, consubstanciando maior grau de censura e reprovabilidade da conduta.

5
. Os elementos objetivos caracterizadores da premeditação, como a vigilância prévia ("campana") e a escolha premeditada do local de execução, demonstrando planejamento estratégico e intenção deliberada de matar, justificam a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem com a qualificadora reconhecida pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A premeditação, caracterizada pelo planejamento prévio e complexo da execução do crime, é distinta da qualificadora objetiva prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, atraindo valoração negativa da culpabilidade do agente por revelar maior grau de reprovabilidade de sua conduta. 2. A utilização da premeditação como fundamento para a exasperação da pena-base não configura bis in idem com o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto se trata de institutos jurídicos autônomos que incidem em diferentes fases e aspectos da dosimetria penal."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 27.267.570/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023; TJMT – N.U 0005828-37.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022;
TJMT, Enunciado
Orientativo n.º 49.

(N.U 1000444-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025
)

DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

As c
onsequênci
as
do crime pode
m
ser valorada
s
negativamente sempre que o dano causado for mais grave do que aquele ordinariamente esperado para o tipo penal
.

Com arrimo no R
elatório Psicossocial, o Ministério Público argumenta que
“
as consequências do homicídio praticado pelo acusado ultrapassaram o mero resultado natural (morte), trazendo inúmeros efeitos negativos na família da vítima André Luiz Lima Fernandes, restando demonstrado que tal crime mutilou aquele núcleo familiar, deixando abalos psíquicos, medos, traumas, entre outros efeitos
”
.
De seu lado, a defesa técnica sustenta que
“o abalo da família não teve início com o ato praticado pelo Réu e sim por todos os fatos elencados pelo próprio tio da vítima de acordo com o próprio estudo realizado, conformo amplamente demonstrado acima, a conduta do agente não fugiu da normalidade do caso.”

Para melhor compreensão,
reproduzem-se
os pertinentes excertos do Relatório Psicossocial realizado com o tio da vítima (Valdeir
Ferreira Lima), o qual relata ter assumido os cuidados
paternos
juntamente
com os avós, pois a genitora era mãe solo
–
verbis
:

“
Quando o André Luiz tinha 13 anos de idade, de acordo com o Sr. Valdeir, o colocou no Programa Formando Cidadão, com o intuito de fortalecer a educação do sobrinho, entretanto, o tio relatou que “eu me sinto culpado por ter colocado ele no formando cidadão, porque foi lá que ele começou a usar drogas. Tinha um ex-policial dentro do programa que era traficante na época, e ele fornecia drogas para os meninos e os levava para esse caminho, e infelizmente levou o meu sobrinho. Depois de um bom tempo, meu sobrinho chegou até nós e nos contou que tinha sido batizado pelo Comando Vermelho.

[...]

Por fim, o familiar mencionou que, o André Luiz, antes de falecer, havia informado aos familiares que, “tinha pedido para sair da facção, porém em troca teria que ‘matar uma pessoa’, só que ele me disse que não aceitou a proposta. Por último ele estava até lendo a bíblia, ele estava querendo ir para a igreja, estávamos começando a ver a mudança nele (sic).

Sobre os aspectos físicos e psicológicos, o Sr. Valdeir demonstrou muita tristeza durante o atendimento, tendo estado choroso no decorrer do procedimento, na qual mostrou ter um vínculo muito próximo com o sobrinho e sofrer muito com a perda
do mesmo
. Além disso, narrou que “eu perdi todo o sentido da minha vida, a vontade de viver. A minha família está acabada, o André quem cuidava dos meus pais, durante o dia, e principalmente
a

noite, para levar eles no banheiro, para dar água. Os meus pais estão até vendendo a casa, porque eles falam que ficam vendo o André, principalmente no quintal, eu também já vi ele lá. E eu, eu perdi a fé em tudo, perdi a fé em Deus, antes eu era muito religioso, agora não vou mais na igreja. Eu tinha vontade de fazer um outro concurso, melhorar a minha vida, mas hoje eu me sinto incapaz, sem vontade nenhuma. Sair mesmo, nem pensar. Chega o final de semana eu só fico deitado, pensando nas coisas, antes eu gostava de sair para dar uma volta, ia para o pesqueiro com os meus amigos. Nem mesmo atividade física eu tenho vontade de fazer, a minha vida definitivamente parou depois que ele morreu (sic)”.

Por fim, relatou que a saúde física não alterou e nem a dos familiares, mas que ficaram um bom tempo com dificuldade para se alimentarem após a perda, mas que aos poucos estão voltando a rotina de se alimentarem bem.

3.CONCLUSÃO

Concluiu-se que, apesar de ter se passado apenas 1 mês, os familiares estão sofrendo com a perda repentina da vítima, até por ser uma situação delicada, e por ser uma pessoa tão jovem, a família vem passando por um luto complicado, vindo a sofrer as consequências da perda devido ao uso abusivo de substâncias ilícitas. Até o momento, os familiares apresentam características de um processo de uma cura desse trauma, no entanto, estão envolvidos em fatores estressores que, se somados a outras vulnerabilidades, podem favorecer o desenvolvimento de transtornos mentais, como: Transtorno de Estresse Pós-
Traumático, Transtorno Depressivo Maior (depressão), dentre outros [...]” (id. 250421712).

D
e fato, o relatório psicossocial evidencia um contexto preexistente de vulnerabilidade e sofrimento decorrente da atuação da vítima no ambiente criminoso, fato que, por si só, causava apreensão, angústia e constrangimento à sua família, conforme narrado. Sem embargo, tem-se que o homicídio resultou na perda da vida de um jovem que, embora envolvido com o crime, buscava desvencilhar-se da organização criminosa (Comando Vermelho), o que reforça o caráter trágico da consequência.

Tal fato extrapola o resultado naturalístico do tipo penal, evidenciando impacto social e familiar relevante, legitimando a valoração negativa da consequência do crime.

Com efeito, o assassinato de André Luiz Lima Fernandes não apenas frustrou o processo de ressignificação pessoal da vítima
-
que ensaiava seu retorno à vida comunitária regular
-
como também devastou o núcleo familiar, já fragilizado por anos de convivência com a tensão e o medo oriundos do envolvimento em facção criminosa.

O estudo psicossocial revela que a família experimenta sofrimento de natureza grave e continuada: o tio da vítima, que assumira figura paternal, expressou intensa deterioração emocional, anedonia, perda da fé e do projeto de vida, enquanto os avós, profundamente abalados, cogitam abandonar o lar para mitigar as dolorosas reminiscências associadas ao ente falecido. Não se trata, portanto, do luto comum à morte violenta, mas de uma desestruturação psíquica e familiar que se agrava e perpetua, irradiando efeitos deletérios sobre toda a rede de afetos.

Diante desse cenário, impõe-se a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na fixação da pena-base, reconhecendo que o homicídio, em concreto, gerou efeitos que ultrapassaram em muito os
limites do resultado naturalístico, atingindo profundamente a esfera emocional e social dos familiares da vítima.

De
consequência, é necessária a readequação da pena-base
pelas razões já expostas. Nesse passo, seguindo a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribuna
l
de Justiça, entendendo razoável e proporcional ao caso,
o acréscimo de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo abstrato do tipo penal
(2 anos e 3 meses),
para cada uma das
circunstâncias judiciais reconhecidas n
esta i
nst
ância como
desfavoráveis ao réu
(culpabilidade e consequências do crime).

Assim,
reajusto a pena-base para o
quantum
de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, fica mantida a compensação entre atenuante e agravante (confissão e motivo torpe),
ficando a
pena no mesmo patamar anterior. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

A
nte o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público
para redimensionar a pena-base do réu mediante a negativação do vetor da
culpabilidade e das consequências do crime,
reajustando-lhe a pena final para
16
(
dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
no
regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025